Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVIABILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL A BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE TEA E TDAH. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Autor e pelo Réu contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de ausência de interesse de agir; e ii) cabimento de indenização por danos morais e respectivo valor.
III. Razões de decidir.
3. Em que pese a informação nos autos de que seria possível o ressarcimento de tratamentos eletivos e a inclusão do Autor em lista de espera para atendimento, o interesse de agir consiste no fato de que as respostas obtidas das clínicas pelo Autor configuram uma dificuldade ao célere atendimento de suas demandas de saúde, tendo em vista a alegada burocratização por parte da PMDF. Desse modo, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.
3.1. O direito do Autor, dependente de pai militar, está amparado na Lei 7.289/1984 e na Lei 10.486/2002. A Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, também estabelece o atendimento multiprofissional ao Autor.
3.2. Evidenciada a conduta ilícita do Réu, pois, apesar de alegar que cobre os exames e tratamentos pleiteados, a rede por ele credenciada negava atendimento por não estarem mais aceitando o plano de saúde, ou por possuírem lista de espera sem previsão de marcação de consulta para o Autor. Infere-se, portanto, que a listagem das clínicas credenciadas estava desatualizada. Além disso, foi recusado ressarcimento de consulta particular custeada pelo Autor.
3.3. A inviabilização da assistência médico-hospitalar ao Autor, seja pela rede credenciada seja pela negativa de ressarcimento, tem o condão de causar ao beneficiário do plano de saúde aflição, notadamente diante de seu diagnóstico (TEA e TDAH), da necessidade de tratamento célere, e de complicações apresentadas, tal como crise convulsiva.
3.4. É cabível a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com base em valores ratificados pelo STJ em casos similares.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso do Réu desprovido. Recurso do Autor provido para majorar a indenização extrapatrimonial para R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: “É cabível indenização por danos morais quando, apesar de não negar expressamente a cobertura de tratamento multidisciplinar a beneficiário diagnosticado com TEA e TDAH, fica demonstrado que as clínicas apresentadas como credenciadas não mais aceitavam o plano de saúde, ou que o Réu recusou ressarcimento de consulta custeada pelo Autor. É possível a majoração da indenização por danos morais ao patamar avalizado pelo STJ em casos similares”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 50 da Lei 7.289/1984; art. 32 da Lei 10.486/2002; e art. 3o da Lei 12.764/2012.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.130.358/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.